Tribunal: STF
Processo: Rcl 63712
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Louveira/SP contra decisões proferidas pelas 7ª e 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011196-84.2021.5.15.0002 e 0012415-75.2021.5.15.0021), as quais teriam violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o Município de LOUVEIRA (SP), este como tomador dos serviços, ora Reclamante. 



    A r. decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal, de forma automática ante o inadimplemento pelo empregador direto de algumas verbas trabalhistas. 



    Embora com erudita dicção que não revela expressamente a condenação automática do ora Reclamante, o v. acórdão reclamado afastou a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal (STF), desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e, sobretudo, no Tema nº 246 da repercussão geral, o que não se faz correto. 



    Com efeito, o Tribunal Regional do Trabalho, por seu órgão colegiado turmário, impôs a responsabilidade automática do Poder Público, ora Reclamante, desrespeitando a autoridade deste STF, como segue: [...].



    Como há de observar, os acórdãos reclamado de forma genérica, automática e objetivamente estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. 



    Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado deste excelso STF na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da repercussão geral. 



    Houve, ainda, desrespeito a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10 deste STF). 



    Com efeito, a r. decisão ao afastar a aplicabilidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666 com supedâneo na teoria da culpa extracontratual, o qual, por sua vez, fundamentou a Súmula 331, inciso IV, do TST – afrontou a autoridade dos julgados deste STF, como já referido. 



    [...]



    No caso em apreço, o Reclamante realizou contratação, após regular procedimento licitatório, cujo objeto foi a prestação dos serviços, portanto, tratou-se de contratação lícita.



    A empresa MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI foi firmado contrato administrativo inexistindo qualquer relação entre a Recorrente e o Recorrido empregado da 1ª Reclamada. 



    Sendo a ora Reclamante, ente integrante da administração pública, sua responsabilização subsidiaria encontra óbice legal no artigo 71. § 1º da Lei 8.666/93, que veda a transmissão de responsabilidade por débitos trabalhistas para entes públicos, isto quando estes contratam a empresa contratada através de regular processo licitatório. 



    [...] 



    De outra parte, este STF, na ADC nº 16/DF, entendeu pela constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, exigindo que esta Justiça Especializada se abstenha de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Poder Público, em decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizadora de serviços. Concluiu que tal responsabilização somente pode ocorrer em razão de efetiva constatação, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração Pública na fiscalização do contrato. 



    [...]



    Assim, caberá ao empregado demonstrar a culpa ‘in vigilando’ do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST. 



    O art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III). Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79). 



    Portanto, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, ”seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 39).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento aos recursos ordinários do Município de Louveira, mantendo a sentença que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 3, fls. 261/263 e eDoc. 4, fls. 240/242):



    “Com efeito, o conjunto probatório revela que o Município de Louveira, 2º reclamado, participou da relação contratual se beneficiando dos serviços prestados pelo reclamante, pois este, empregado da 1ª reclamada, Mérito Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli, laborou como vigilante, prestando serviços nas dependências do Cemitério de Louveira e no Complexo Esportivo Jardim Esmeralda. 



    [...]



    No caso dos autos, não constam quaisquer elementos a demonstrar que o recorrente tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviços. 



    Na verdade, o Município de Louveira não colacionou aos autos nenhum documento hábil a comprovar a fiscalização da execução do contrato, tampouco no que se refere às verbas trabalhistas do reclamante, tendo apresentado somente sua defesa (fls. 162/174). 



    Ora bem, o recorrente poderia ter demonstrado a regularidade dos pagamentos dos salários, depósitos de FGTS e recolhimento de contribuições previdenciárias em relação aos empregados terceirizados, mas disso não cuidou, fato que revela a incúria dispensada na fiscalização do indigitado do contrato celebrado com a 1ª reclamada. 



    Verifica-se, portanto, a conduta omissiva do tomador dos serviços em virtude do incumprimento de obrigação prevista na lei que instituiu as normas de licitação pública e contratos da Administração Pública (artigos 58, III e 67 da Lei n. 8.666/93). Aludidas disposições determinam ao ente público o dever de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços por ele celebrado, ‘in casu’ isto não foi observado, logo, deve responder subsidiariamente pelo crédito reconhecido nestes autos, conforme Súmula n. 331, V, do TST, e com respaldo nos arts. 186 e 187 do Código Civil, pois, repita-se, agiu com culpa ‘in vigilando’ omitindo-se na fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada. 



    Nesse contexto, o município recorrente deve responder, de forma subsidiária, pelas verbas deferidas à demandante.” (ROT 0011196-54.2021.5.15.0002).



    “O Juízo de origem responsabilizou subsidiariamente o município reclamado, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços está disciplinada pelo entendimento consolidado na Súmula n. 331 do C. TST, cujo item V já leva em consideração a decisão prolatada pelo E. STF, nos autos da ADC n. 16, na qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/1993. 



    Como consequência, para os entes da Administração Pública direta e indireta, a responsabilização subsidiária somente persiste se ficar caracterizada a conduta culposa relativa à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    De acordo com esse entendimento, a análise deve ser feita caso a caso, com base na prova produzida nos autos, não se sustentando a responsabilização ‘automática’ da Administração Pública, como reiterado pelo E. STF em fixação de tese jurídica nos autos do Recurso Extraordinário n. 760.931 [...].



    Na hipótese dos autos, contudo, independentemente da discussão sobre a quem recai o ônus probatório, verifico que a condenação imposta à parte reclamada não decorreu apenas da ausência de quitação de parcelas rescisórias, mas também do inadimplemento de outras obrigações contratuais, a exemplo do vínculo não registrado, por mais de dois anos, e das horas extras. Não bastasse, os termos de contratação entre as reclamadas não foram apresentados, do que não há como presumir a lisura, sequer, a ocorrência do devido processo de licitação. 



    O segundo reclamado não acostou qualquer documento atinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada em relação ao contrato de trabalho do autor. Igualmente, não ficou demonstrado que a Administração Pública exigiu o cumprimento dos requisitos para habilitação licitatória a que aludem os artigos 27 e 29 da Lei 8.666/1993. 



    Verifico, ainda, que não há nos autos comprovação de que tenha indicado um representante com a finalidade específica de fiscalizar o contrato de prestação de serviços, como prevê o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 



    Isso comprova, de modo cabal, que o Município de Louveira, beneficiário da mão de obra terceirizada, tolerou o descumprimento de obrigações trabalhistas devidas ao longo da relação laboral, não fiscalizando devidamente o contrato administrativo mantido com a prestadora de serviços. 



    Evidenciada, portanto, a conduta culposa do tomador, ante a omissão no seu dever de fiscalizar o pagamento regular de verbas trabalhistas e, assim, evitar a sonegação dos direitos laborais. Logo, merece ser mantida a responsabilidade subsidiária do município.” (ROT 0012415-75.2021.5.15.0021).



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0011196-84.2021.5.15.0002 e 0012415-75.2021.5.15.0021).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente